Tribunal: TCU
Processo: 019.439/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal ato de pensão militar instituída pelo Sr. Vicente de Paula Fagundes em benefício das Sras. Geralda Maria do Nascimento, Laudicea Fagundes, Leopoldina Leonor Fagundes e Maria Cristina Aparecida Curvellano, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. apresente às pensionistas Geralda Maria do Nascimento e Leopoldina Leonor Fagundes o direito à opção pela manutenção da pensão militar mediante renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente; e 9.3.4. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.